Tribunal: TJDFT
Processo: 0750416-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750416-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOAO KENEDE FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que deferiu liminar para suspender as medidas constritivas de busca e apreensão e de bloqueio via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) incidentes sobre o veículo Jeep/Compass Serie S TF, placa RHS-3B07, Renavam 01287477990, Chassi 9886751CRNKL01097 e determinou a imediata reintegração provisória da posse do veículo à Eliane Kitagawa e a devolução do bem no prazo de um (1) dia útil, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Eliane Kitagawa apresentou embargos de terceiro contra Itaú Unibanco Holding S.A. com o objetivo de suspender as medidas constritivas de busca e apreensão e de bloqueio via Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) incidentes sobre o veículo Jeep/Compass Serie S TF, placa RHS-3B07, Renavam 01287477990, Chassi 9886751CRNKL01097, determinadas nos autos do processo no 0715241-21.2025.8.07.0003. Alegou que adquiriu o veículo em questão em 30.12.2021, do qual seria a única proprietária e possuidora até a data da apreensão judicial. Eliane Kitagawa comprovou a aquisição e a posse do bem por meio de diversos documentos, como nota fiscal, CRLV, certidão do Detran-PR, apólices de seguro e comprovantes de pagamento de tributos. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o requerimento de tutela antecipada apresentado nos embargos de terceiro e determinou a suspensão imediata das medidas constritivas de busca e apreensão e de bloqueio do referido veículo, bem como a imediata reintegração provisória da posse do veículo à Eliane Kitagawa. Itaú Unibanco Holding S.A. alega que o contrato firmado entre as partes é plenamente válido, eficaz e regularmente formalizado mediante assinatura eletrônica, instrumento amplamente reconhecido no ordenamento jurídico pátrio como meio idôneo para a manifestação de vontade e celebração de negócios jurídicos. Argumenta que a concessão da busca e apreensão contra João Kenede Ferreira se baseou na probabilidade do direito (existência da alienação fiduciária e mora) e no perigo de dano (depreciação do bem e risco de inviabilizar a recuperação do crédito). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede a reforma da decisão para manutenção da liminar e rejeição do pedido de restituição do bem. Preparo recolhido (id 78459725). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Itaú Unibanco Holding S.A. alega que a contratação realizada entre as partes se formou de maneira regular. Sustenta que o veículo dado em garantia é a principal segurança do financiamento e sua apreensão é uma consequência legítima do inadimplemento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Os embargos de terceiro são uma ação autônoma usada por quem não é parte no processo, mas teve seu bem indevidamente atingido por uma medida judicial, como no caso dos autos a busca e apreensão ou qualquer outra forma de constrição prevista em lei, conforme art. 674 do Código de Processo Civil. Itaú Unibanco Holding S.A afirma existir relação contratual sobre a aquisição do referido veículo. Os documentos anexados aos autos, contudo, não demonstram de forma inequívoca que o bem tenha sido de fato adquirido pelo suposto devedor fiduciário ou que a alienação fiduciária alegada recaia sobre o veículo apreendido, tampouco comprovam que a Eliane Kitagawa tenha participado, consentido ou sequer tido ciência da contratação invocada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Existem nos autos indícios de aquisição válida do veículo por Eliane Kitagawa. A decisão agravada destacou que a documentação apresentada é robusta e suficiente para comprovar a titularidade e posse do bem, bem como a condição de terceira de boa-fé de Eliane Kitagawa. Trata-se, portanto, de matéria que exige ampla dilação probatória e contraditório completo, não sendo possível decidir liminarmente sobre a existência e validade da relação contratual alegada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que proceda à correção do cadastro processual. O presente agravo de instrumento foi proposto contra decisão proferida no processo no 0734006-40.2025.8.07.0003 e não no processo no 0715241-21.2025.8.07.0003. Além disso, o nome da parte agravada é Eliane Kitagawa e não João Kenede Ferreira. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator